Tribunal: TJSP
Processo: 1017795-25.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Controvérsia quanto à dinâmica do acidente e suas consequências – Julgamento antecipado impediu a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos - Sentença anulada - Recurso provido.